Tribunal: STJ
Processo: 1013837-61.2020.4.01.4100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903616 - DF (2025/0121787-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARIA IRENILCE GOMES
ADVOGADOS
: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENFOQUE
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o Tribunal de origem decidido a controvérsia com base em
fundamentos eminentemente constitucionais, não compete a esta
Corte analisar o tema em sede de recurso especial.
2. A inviabilidade do presente recurso impede a análise do pleito
deduzido pela parte recorrente no sentido de se afetar a controvérsia à
sistemática dos recursos repetitivos.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/11/2025
10/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52223228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:24:31
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 3ed942bc-f70c-4ceb-9d77-9569fdd3da02

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA52223228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:24:31
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 3ed942bc-f70c-4ceb-9d77-9569fdd3da02

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903616 - DF (2025/0121787-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARIA IRENILCE GOMES
ADVOGADOS
: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENFOQUE
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o Tribunal de origem decidido a controvérsia com base
em fundamentos eminentemente constitucionais, não compete a
esta Corte analisar o tema em sede de recurso especial.
2. A inviabilidade do presente recurso impede a análise do pleito
deduzido pela parte recorrente no sentido de se afetar a
controvérsia à sistemática dos recursos repetitivos.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA IRENILCE
GOMES contra decisão de minha lavra em que conheci do agravo para não conhecer do
recurso especial, em face do caráter constitucional da fundamentação adotada no acórdão
recorrido e da inviabilidade do recurso especial para examinar suposta violação a
dispositivo constitucional.
Na decisão agravada, destaquei (e-STJ fls. 477/478):
O recurso não comporta conhecimento, uma vez que o Tribunal de origem
decidiu a controvérsia com base em fundamentação eminentemente
constitucional, o que torna inviável a sua revisão em sede de recurso especial.
[....]
Além disso, "É incabível recurso especial para examinar a suposta violação a
dispositivo da Constituição Federal por se tratar de matéria a ser veiculada em
recurso extraordinário, cuja apreciação é da competência do Supremo Tribunal
Documento eletrônico VDA51199598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:32
Código de Controle do Documento: 8c2faa07-86dd-4c7f-b594-43b1ab546099

Federal" (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de
).
17/11/2023
No agravo interno (e-STJ fls. 485/498), a parte recorrente sustenta:
(i) a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ; (ii) a natureza infraconstitucional da matéria, à
luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.248 da Repercussão Geral; (iii) a
impugnação de maneira específica e detalhada de todos os fundamentos da decisão
agravada; (iv) a ocorrência de dupla negativa de prestação jurisdicional, pois o STJ
considera a matéria de natureza constitucional, enquanto o STF a qualifica como
infraconstitucional, resultando na ausência de análise de mérito por ambas as Cortes.
Requer, ao final, que o processo seja afetado como representativo
da controvérsia.
A impugnação não foi oferecida.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, a
decisão atacada não merece reforma.
Com efeito, consoante a decisão agravada, a controvérsia foi
apreciada pelo Tribunal de origem com base em fundamento constitucional. A propósito
confira-se (e-STJ fls. 328/331):
A questão discutida nos autos versa sobre o direito a diferenças remuneratórias
decorrentes da transposição de servidores do Estado de Rondônia ao quadro de
pessoal em extinção dos ex-Territórios Federais da Administração Federal, e
fixação do respectivo marco inicial dos efeitos financeiros. A Emenda
Constitucional n. 60/2009, que regulou a transposição dos servidores do ex-
Território Federal de Rondônia, conferiu nova redação ao art. 89 do Ato de
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que passou a vedar o
pagamento de quaisquer diferenças remuneratórias referentes a período
anterior a sua promulgação, nos seguintes termos:
[....]
Nesse mesmo sentido, a Emenda Constitucional n. 79/2014, que regulou a
transposição dos servidores dos ex-Territórios Federais do Amapá e de
Roraima, reiterou a regra da irretroatividade de efeitos financeiros decorrentes
das transposições, asseverando que:
[.....]
A EC n. 60/2009 veio a ser regulamentada pelas Leis n. 12.249/2010 e n.
12.800/2013 e pelo Decreto n. 7.514/2011. Já a EC n. 79/2014 foi
regulamentada pela Lei n. 13.121/2015 (originada da conversão da MP 660
/2014, que alterou dispositivos da Lei n. 12.800/2013) e pelo Decreto n. 8.365
/2014.
Documento eletrônico VDA51199598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:32
Código de Controle do Documento: 8c2faa07-86dd-4c7f-b594-43b1ab546099

A Lei n. 12.249/2010 dispôs que a transposição deveria ser efetuada em termo
de opção irretratável, apto a produzir efeitos a partir de sua publicação, sendo
vedado o pagamento de diferenças remuneratórias:
[.....]
Posteriormente, a Lei n. 12.800/2013, em seu art. 2o, estabeleceu que, para os
servidores das carreiras de magistério que já houvessem manifestado sua
opção pela transposição, o marco temporal para a sua concretização seria
fixado em 01.03.2014, enquanto para os demais servidores esse marco
corresponderia à data de 01.01.2014, ou, alternativamente, a data de
publicação do deferimento de opção, se esta fosse posterior.
Todavia, considerando que o art. 89 do ADCT, com redação dada pela EC 60
/2009 veda o "pagamento a qualquer título, de diferenças remuneratórias" os
marcos temporais fixados pelo art. 2o da Lei n. 12.800/2013 não têm o condão
de gerar direito adquirido aos servidores quanto a eventuais pagamentos
retroativos.
Em seguida, sobreveio a Medida Provisória n. 660/2014, convertida na Lei n.
13.121/2015, regulamentando a matéria dentro do prazo de 180 (cento e
oitenta) dias estabelecido pela EC n. 79/2014. Com isso, afastou-se a ressalva
quanto à única possibilidade prevista na EC n. 79/2014 para o pagamento
de parcelas anteriores ao enquadramento, para os servidores que efetuaram a
opção na vigência da referida emenda constitucional.
A referida Lei n. 12.800/2013 veio a ser inteiramente revogada pela Medida
Provisória n. 817/2018, posteriormente convertida na Lei n. 13.681 /2018 que,
entretanto, manteve o mesmo núcleo essencial de regulamentação da matéria,
especialmente quanto ao novo enquadramento após a transposição e a data de
produção de seus efeitos financeiros.
Diante desse panorama legislativo, não há qualquer margem legal que
possibilite o pagamento de diferenças remuneratórias de forma retroativa em
qualquer hipótese.
Ante o exposto, dou provimento à apelação da União, para afastar a
condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias de forma retroativa, e
nego provimento à apelação do autor.
Mantidos os honorários advocatícios fixados na sentença, majorados em 1%
(um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade ficará
suspensa, por cuidar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.
É o meu voto.
Pois bem.
A leitura do trecho em destaque evidencia que o Tribunal de
origem decidiu a controvérsia acerca do marco inicial do pagamento da transposição com
base em fundamento eminentemente constitucional, insuscetível de revisão em sede de
recurso especial. Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL PARA QUADRO EM EXTINÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ART. 89 DO ADCT. PAGAMENTO
Documento eletrônico VDA51199598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:32
Código de Controle do Documento: 8c2faa07-86dd-4c7f-b594-43b1ab546099

RETROATIVO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. EMENDA
CONSTITUCIONAL
79/2014;
E
ART.
5o,
XXXVI,
DA
CF
/1988. FUNDAMENTAÇÃO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia sobre a possibilidade de pagamento retroativo de diferenças
salariais foi resolvida à luz da interpretação da EC 79/2014, bem como do art.
5o da Constituição Federal.
2. Tendo o acórdão recorrido decidido a controvérsia com amparo em
fundamento de natureza constitucional, inviável a análise do tema no âmbito
do recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.637.677/RO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
).
9/4/2025
22/4/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO.
TRANSPOSIÇÃO.
TESE
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE
RECURSO ESPECIAL. TEMA N. 1248 DO STF. DISTINÇÃO.
AFETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO NÃO ULTRAPASSADO O
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, cuida-se de ação ordinária visando o pagamento de valores
retroativos de vantagens pessoais de cargo público, decorrente do ato de
transposição do quadro de pessoal do Estado de Rondônia para o da União.
2. No primeiro grau, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para
"CONDENAR a União ao pagamento das diferenças remuneratórias,
retroativamente à data de 01/01/2014, consistentes na diferença entre o valor
da remuneração que recebeu desde então até a efetivação de seu novo
enquadramento e o valor da remuneração que deveria ter recebido,
assegurando-lhe ainda os reflexos financeiros resultantes dessa diferença".
3. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da União.
4. Nesta Corte, decisão negando conhecimento ao recurso especial.
5. Incabível o recurso especial, porque a tese recursal é eminentemente
constitucional, ainda que se tenha indicada, nas razões do recurso especial,
violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal.
6. Hipótese em que não se aplica o Tema n. 1248 do STF, devido à existência
de distinção entre os julgados.
7. Impossibilidade de afetação quando o recurso nem sequer ultrapassa o juízo
de admissibilidade, o que se verifica no caso dos autos.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.627.372/RO, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/12/2024
23/12/2024
A propósito, as seguintes decisões monocráticas proferidas em
casos idênticos: AREsp 2.578.950/RO, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe
; AR Esp 2.578.726/RO, rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe
;
22/04/2024
10/06/2024
AREsp 2.634.257/RO, rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe
; AREs.
24/06/2024
Documento eletrônico VDA51199598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:32
Código de Controle do Documento: 8c2faa07-86dd-4c7f-b594-43b1ab546099

2.636.240/RO, rel. Ministro TEODORO SILVA SANTOS, DJe
; AREsp
20/06/2024
2.574.422/RO, Ministra Presidente do STJ, DJe
.
24/05/2024
Em relação ao Tema 1248 do STF, oportuno transcrever a tese
fixada: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão
geral, controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para a transposição dos
servidores aposentados do Estado de Rondônia ao quadro em extinção da administração
federal, conforme o previsto no art. 89 do ADCT, na redação da Emenda Constitucional
60/2009, e regulamentada pela Lei 13.681/2018 e pelo Decreto 9.823/2019.”
Constata-se que o mencionado Tema não se refere ao caso dos
autos, que debate a possibilidade ou não do pagamento das parcelas que antecedem à
consolidação da transposição, e não o preenchimento dos requisitos para a transposição.
Assim, o recurso não comporta acolhimento e a decisão deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
A inviabilidade do presente recurso impede a análise do pleito
deduzido pela parte recorrente no sentido de se afetar a controvérsia à sistemática dos
recursos repetitivos.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso
em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51199598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:32
Código de Controle do Documento: 8c2faa07-86dd-4c7f-b594-43b1ab546099

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.903.616 / DF
Número Registro: 2025/0121787-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10138376120204014100
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA IRENILCE GOMES
ADVOGADOS : JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - ENQUADRAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA IRENILCE GOMES
ADVOGADOS : JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA52207949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:44:00
Código de Controle do Documento: ba7932ce-a5e6-48c3-aa44-3283789aaed8

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:44:00
Código de Controle do Documento: ba7932ce-a5e6-48c3-aa44-3283789aaed8